Tribunal: TJPA
Processo: 0802140-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802140-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS FARIAS SILVA

AGRAVADO: LAERCIO LOIOLA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CALAMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PREVISÃO DA LEI ESTADUAL N. E JURISPRUDÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em razão do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus, em se tratando de causa humanitária, a fim de se evitar a contaminação pelo vírus, houve a adoção de medidas para suspender provisoriamente a execução de ordens de desocupação de imóveis, conforme dispõe a Lei Estadual n. e jurisprudência do STF.

2- No que se refere à alegação de se tratar de simulação de negócio jurídico passível de nulidade, entendo pela necessidade de instrução probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0802140-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ZACARIAS FARIAS SILVA

AGRAVADO: LAÉRCIO LOIOLA LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ID n. 4724844), interposto por ZACARIAS FARIAS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da Ação de Imissão de Posse (Proc. n.º 0804875-31.2020.8.14.0028) movida por LAÉRCIO LOIOLA LIMA,
DEFERIU

medida liminar (ID n. 20219704 – dos autos originários).

Em suas razões, o agravante alegou, em síntese, que o contrato de compra e venda do imóvel em questão fora realizado apenas para garantir o pagamento de empréstimo contraído pela sua companheira com o ora agravado, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

E que a pretensão, nesse sentido, não fora a de alienar o único imóvel do casal e no qual residem, mas sim quitar outras dívidas contraídas por sua companheira, que as adquiriu em razão da crise econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, tendo em vista estarem enfrentando problemas financeiros, não conseguindo supri-los apenas com o fruto do seu trabalho, em face de serem autônomos e possuírem um açougue, em um ponto alugado, na feira da “Folha 28, bairro Nova Marabá, no Município de Marabá/PA.

Defendeu, assim, acerca da devida anulação do negócio jurídico em razão de dolo praticado pelo agravado que teria se aproveitado do desespero de sua companheira para simular um contrato de compra e venda do imóvel em questão.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada; e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Sob o ID n. 4767055, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão sob o ID n. 4984283.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente,
mister
o deferimento da justiça gratuita pleiteada pelo agravante, tendo em vista a hipossuficiência econômica demonstrada, extraída da situação
sub judice
, e por se tratar de proprietário de um pequeno açougue na feira “Folha 28, bairro Nova Marabá, no Município de Marabá/PA, com parcos recursos.

Com efeito, em face dos argumentos apresentados pelo agravante, levando-se em consideração a constatação da emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19, e cuidando-se a decisão agravada de deferimento da liminar a fim de que o agravante e sua família saiam do imóvel em questão, como medida humanitária, e, baseando-se na lei e na jurisprudência abalizada, impõe-se o provimento do recurso.

Em razão da emergência sanitária ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, há a real necessidade de que se adotem medidas para viabilizar que as pessoas fiquem em casa, e possam reduzir a possibilidade de contágio com fins de se preservar a saúde e a vida da nossa população.

Com esse objetivo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), que integra o Ministério Público Federal, solicitou ao CNJ - Conselho Nacional de Justiça, providências para suspender temporariamente reintegrações, despejos e remoções judiciais e extrajudiciais em todo o país. (fonte:
https://www.conjur.com.br
/leitor/cadastro).

Ademais, há recomendação dos Tribunais Pátrios, no sentido da suspensão temporária no cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais, seja em áreas urbanas ou rurais no atual contexto pandêmico provocado pela Covid-19, a fim de que seja reduzido o risco de transmissão comunitária do vírus.

Coadunando a esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS QUE TORNA NECESSÁRIA A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA MEDIDA. De fato, a emergência sanitária causada pela pandemia da covid-19 torna a suspensão temporária da reintegração liminar de posse uma medida humanitária
, sobretudo no Município de São Paulo. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20940699220208260000 SP 2094069-92.2020.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 16/07/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Decisão que determinou a reintegração
de posse
da área da faixa de dutos Obati Km 17+337m ao 17+550m e 17+835m ao 18+050m, também conhecida como Travessa Mirassol e Rua Taboas -
Impossibilidade, em razão da situação atual da Pandemia pelo COVID-19 - Situação de hipervulnerabilidade dos ocupantes da área
- Ocupação antiga - Decisão prolatada antes da pandemia - Perigo na demora inverso -
Necessidade de suspensão da medida, até normalização da situação
- Recurso provido. (
TJSP
; Agravo de Instrumento 2083922-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA - Rescisão contratual Retorno das partes ao status quo ante cumprimento de sentença Inconformismo da exequente contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação lançada pelos executados, suspendendo decisão anterior que havia determinado a expedição de mandado de reintegração da autora na posse do imóvel, condicionando-a à devolução dos valores pagos pelos réus/executados Pleito de reintegração de posse que é viável, pois a questão já foi decidida por esta C. Turma Julgadora quando do julgamento do recurso de apelação proferido nos autos principais Não há que se condicionar a reintegração da exequente na posse do bem imóvel objeto da contenda ao pagamento de eventuais valores
Reintegração compulsória, porém, que, até segunda ordem, está prejudicada, em razão da crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo novo corona vírus (COVID-19)
"Somente nos casos indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento pelo Oficial de Justiça, que será acionado via telefone e receberá o ato a ser praticado através de seu e-mail institucional" (Comunicado Conjunto nº 37/2020, que regulamenta o Provimento CSM nº 2550/2020 ) Decisão reformada
Recurso provido em parte.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029859-32.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado).

No nosso Estado, a Lei Estadual n° 9.212, de 14 de janeiro de 2021, em seu art. 1º, disciplina a matéria nesse mesmo sentido, senão vejamos:

“Art. 1º Fica suspenso enquanto perdurar o estado de calamidade pública previsto no Decreto nº 6, de 20 de março de 2020, o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais no Estado do Pará.”

Ressalto, ainda, que sobre o assunto, a 2º Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, a despeito da competência concorrente do ente estadual para tratar de assuntos dessa natureza, em recentíssimo
decisum
, datada de 15 de março de 2021, manteve a decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da AG.REG. NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO N. 45.319 RJ, cuja ementa, e trechos do decidido, restam, respectivamente, assim, vazados:

ACÓRDÃO

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COVID-19. ADPF 672/DF E ADI 6.341-MC/DF. POSSÍVEL AFRONTA AO QUE DECIDIDO NOS REFERIDOS PARADIGMAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). II - Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC). III- A decisão reclamada, ao menos aparentemente, pode estar a afrontar o entendimento que prevaleceu nos paradigmas invocados na presente reclamação (ADPF 672/DF E ADI 6.341-MC/DF), no sentido de que medidas de proteção à saúde pública durante a pandemia são matéria de competência legislativa concorrente, não havendo hierarquia entre os entes da federação. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.”

DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO

“Ademais, embora a Lei Estadual 9.020/2020 imponha a suspensão de “mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais” (art. 1º), ao menos a princípio, trata-se de sobrestamento temporário da execução de tais medidas, levando-se em conta a complexidade ora enfrentada em razão da pandemia mundial, somada às peculiaridades daquela unidade federativa. A urgência da medida está caracterizada pelo fato notório que o contágio do coronavírus é crescente, e que os serviços de saúde podem não suportar a demanda de internações de pacientes infectados, em estado grave de saúde. Com essa fundamentação, os Ministros desta Corte, em casos análogos ao presente, proferiram decisões na Rcl 40.131-AgR/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcl 42.573-AgR/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 41.935-MC/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com liminar deferida pela Presidência do STF durante o recesso de julho. Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, suspendendo-se, outrossim, a tramitação da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, restabelecendo o dispositivo questionado na Lei Estadual 9.020/2020, até o julgamento de mérito desta reclamação.”

No que se refere à alegação de simulação do negócio jurídico, anoto a necessidade de instrução probatória, a fim de que reste caracterizada a situação dolosa para fins de anulação do referido contrato de compra e venda, inviável em sede de agravo de instrumento.

A propósito:

“DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A
VIA ESTREITA DO AGRAVO
. (...). 3.
Mencionado recurso não comporta dilação probatória, que por seu turno, deve ser requerida no Juízo a quo, sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.”

(TJGO, 6ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 448971-03.2015.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, julgado em 25/04/2017, DJe 2260 de 04/05/2017.) (Destaquei

Desse modo, ressalto, novamente, a temporariedade da suspensão do cumprimento da ordem liminar, devendo coadunar-se aos termos da Lei Estadual em vigor ou ainda a decisão de mérito da matéria pelo STF, caso resolva de modo diverso ao decidido em caráter liminar.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de que seja suspenso, temporariamente, o cumprimento da ordem liminar, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021